Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002043-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ISABELLE TIMO DE CUBAS - CPF: 052.187.731-82 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), EDNA MARIA GONCALVES - CPF: 616.254.421-49 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DA NOTFICAÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE” – FALTA DE PROTESTO DO TÍTULO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Como é cediço, a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora,
a Terceira e A Quarta Turmas do STJ entendem que se a carta de notificação não foi entregue no endereço do devedor, não tem validade para SUA constituição em mora, pois não pode ser presumida a má-fé do devedor por estar ausente no momento da tentativa de entrega da correspondência.

Na hipótese, apesar de o envio ter sido feito para o endereço do contrato, não houve o devido recebimento da notificação, nem mesmo o protesto do título por edital na forma do art. 15 da Lei 9.492/97, razão pela qual não há falar em comprovação da constituição da devedora em mora, de modo que deve ser indeferida a medida liminar de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002043-41
.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNA MARIA GONÇALVES
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1037388-96.2021.8.11.0002 ajuizada pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em suas razões, a Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar não foram observados, vez que a notificação extrajudicial retornou com a informação “AUSENTE”, ou seja, não foi recebida por qualquer pessoa.

Assegura que além de não haver notificação da Agravante, não houve o protesto do título.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a medida liminar que determinou a apreensão do bem descrito na inicial.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões no ID 119828995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravada ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor da Agravante asseverando que, em 28/07/2021, as partes firmaram contrato para financiamento de bem móvel e, por esta avença, a Requerida se obrigou ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas fixas mensais de R$ 850,41 (oitocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos); entretanto, a partir de 28/08/2021, a Agravante tornou-se inadimplente.

Em sua petição inicial, a Financeira juntou a cópia do contrato de financiamento, bem como a notificação extrajudicial referente à parcela de n.o 01, a qual foi enviada ao endereço indicado no contrato pela Agravante e, por conseguinte, requereu, liminarmente, o deferimento da busca e apreensão do veículo MARCA: FIAT modelo UNO VIVACE, ano fabricação 2014, chassi 9BD195152E0604768, placa QBB0D19, cor BRANCA e renavam n.o 001016683100.

Ao que consta nos autos, a notificação extrajudicial enviada ao endereço do Agravado retornou com a informação “AUSENTE” (ID. 71020743 – ação principal).

O Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo.

Inconformada, a Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar não foram observados, vez que a notificação extrajudicial retornou com a informação “AUSENTE”, ou seja, não foi recebida por qualquer pessoa.

Da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, ao meu sentir, tenho que o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual a decisão comporta reparos.

Desde logo é importante registrar que,
no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do STJ, competentes para julgamento de matéria cível em direito privado, não há dissenso quanto ao tema
.

Com efeito, tanto uma quanto a outra Turma alinharam, recentemente, o entendimento de que, nos casos de ausência do devedor, é necessária a comprovação do
efetivo recebimento
da notificação para sua constituição em mora.

Para ilustrar, transcrevo julgados de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze e da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgados, respectivamente pela Terceira e Quarta Turmas e publicados em 25 de Novembro e 1.o de Dezembro de 2021,
in

verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL
. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De fato, dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário"
. 2.
Contudo
, o entendimento
mais recente
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969,
o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral
. [...].
(AgInt no REsp 1955579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe
25/11/2021
). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora.
2. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte acima indicada,
a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se
ausente
no momento da entrega
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). (sem grifos no original)

Aliás, no mesmo norte, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Moura Ribeiro em 02/08/2021, no Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso Especial n.o 1903050/MT, em que deu parcial provimento ao Recurso
e reformou acordão desta Segunda Câmara de Direito privado
, de minha relatoria, que foi assim redigido (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO — POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO — MORA COMPROVADA —
DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL — CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO — ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR
— AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DECISUM MANTIDO — RECURSO DESPROVIDO. Devidamente fundamentados os motivos pelos quais resultou comprovada a constituição do devedor em mora, conforme exigido pela Lei 10.931/2004. Isso porque, a Instituição Financeira enviou o comunicado ao Agravante no endereço constante do contrato (ID. 35761991), o que tem sido suficiente para comprovar a mora, conforme entendimento da Corte Superior. Ausência de litigância de má-fé da Instituição Financeira, diante da inexistência de prova do elemento subjetivo, isto é, do franco desejo de causar prejuízo ao Recorrente. Ademais, inexiste má-fé do Banco em ingressar com a ação diante da inadimplência contratual. Sem elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Na ocasião, o Ministro Relator ressalvou que
“o acórdão recorrido não está em sintonia com a jurisprudência desta Corte que
se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor
”
. (sem grifos no original)

Logo, inobstante a desnecessidade do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, de acordo com a Terceira e Quarta Turma do STJ,
é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato objeto da demanda
, pois o simples envio da notificação extrajudicial, sem o seu recebimento no domicílio do devedor, não serve para comprovação da mora,
como ocorreu na hipótese, em que, após três tentativas, a correspondência foi devolvida sob a justificativa de que o destinatário se encontrava "ausente"
(ID. 71020743).

Assim, apesar de o envio ter sido feito no mesmo endereço constante do contrato, não houve o devido recebimento para que haja a devida constituição da notificação da mora para o deferimento liminar da busca e apreensão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR ESPECÍFICA INDEFERIDA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - DESTINATÁRIO AUSENTE - MORA NÃO COMPROVADA. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, para constituição em mora do devedor a ensejar a ação de busca e apreensão, é necessário comprovar o envio da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato firmado entre as partes com a devida comprovação do recebimento, mesmo que por terceira pessoa. O retorno do A.R. com indicação de tentativa de entrega frustrada não tem o condão de propiciar o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, mormente sem assinatura de qualquer recebedor e com notificação do serviço postal de destinatário "ausente". A constituição do devedor fiduciário em mora é indispensável para a formação e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão (artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/69). A ausência de comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido do processo e o interesse processual da parte, ocasionando extinção do feito (art. 485, IV e VI, CPC). (TJMG - AC: 10000212392724001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INDICAÇÃO "AUSENTE". A comprovação da mora por carta registrada efetivamente recebida no domicílio do devedor, ainda que não diretamente por este, é condição inafastável para o exercício da ação de busca e apreensão. Inteligência da nova redação do art. 2o § 2o, do Dec. Lei 911/69, alterado pela lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. (TJSP - AC: 10187412320218260071 SP 1018741-23.2021.8.26.0071, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 17/12/2021, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021).

Importante destacar que a Financeira Agravada
não
promoveu o protesto do título.

Portanto, não comprovada a notificação da devedora com o recebimento da notificação no endereço do contrato ou o protesto do título por edital na forma do art. 15 da Lei 9.492/97, não há falar em comprovação da constituição da devedora em mora, razão pela qual deve ser indeferida a medida liminar de busca e apreensão.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, reformo a decisão objurgada e indefero a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022